Tribunal: TJSP
Processo: 1015915-12.2023.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. Acórdão que enfrentou as questões de fato e de direito suscitadas. Ausência de vícios do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente e de rediscussão da matéria. Prequestionamento que pressupõe a existência de um dos vícios elencados. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. Acórdão que enfrentou as questões de fato e de direito suscitadas. Ausência de vícios do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente e de rediscussão da matéria. Prequestionamento que pressupõe a existência de um dos vícios elencados. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

EMBARGOS REJEITADOS.